Tribunal: TJMT
Processo: 1004657-73.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004657-73.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE BARBOSA DE LIMA CARDOSO - CPF: 009.739.921-31 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Dou provimento ao recurso. (voto anexo) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004657-73.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido
:
SIMONE BARBOSA DE LIMA CARDOSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

LEI 11.243/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
.

CONTRATO TEMPORÁRIO
DESVIRTUADO.

VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDAS.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551
DO
STF.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. BREVES INTERRUPÇÕES
QUE
NÃO IMPEDEM O DESVITUAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.

Breve
Relatório
.
A parte
reclamante

foi

admitida
,
mediante

contrato

temporário
de
trabalho
, para
laborar

na

função
de
professora
da
rede
municipal de
ensino
no
período
de (2017 a 2022) sob regime
Geral
de
Previdência
Social – INSS,
sendo
que no
período

foram

confeccionados

diversos

contratos

precários

conforme

documentos

constantes
da
peça

inicial
, dos
quais

pleiteia
, 13º
Salário
,
Férias

Proporcionais
,
mais

adicional
de 1/3, no
período
de (2017 a 2022),
em

razão
da
nulidade
do
ato

administrativo
de
contratação

temporária

celebrado
entre a
Administração

Pública
Municipal do
período
2017 a 2022. O
Município
de
Rondonópolis
-MT,
instado
a se
manifestar

nos
autos
alegou

em

sua

defesa
que
segundo

entendimentos
de Cortes
Superiores
de
Justiça
,
os

contratos

firmados
com a parte
reclamante

são

válidos
,
tendo

em
vista,
satisfazer
a
necessidade

temporária
dos
serviços
da
Administração

Pública
,
alegando
que
o

contrato
com a parte
reclamante

não
era
renovado

sucessivamente

ano
a
ano
, mas sim
eram

contratos

novos

advindo
da
realização
de
processo

seletivo

simplificado

realizado
pela
Secretaria
de
Educação
Municipal,
sendo

respeitado
a
classificação
no
certame
,
não

havendo

previsão

nos

contratos
para o
pagamento
de
férias
e FGTS,
apenas
para o
pagamento
do 13º
salário
.
Ressalta

ainda
que no
ano
de
2020 a parte
reclamante

não

foi

contratada
,
descaracterizando

assim
a
prorrogação

sucessiva
dos
contratos

temporários
.

Fundamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art.

2º e art.

38 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art.
1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
.
Enunciados
nº 161 e 162 do FONAJE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO
Acolho

parcialmente
a prejudicial de
prescrição

em

relação

ao

períodos
de 13
º
salário
,
férias

proporcionais
, 1.3 de
férias
, 01/03/2018.
Preliminar
de
Complexidade
.
Rejeito
a
preliminar
de
incompetência
de
juízo
para o
deslinde
do
processo

por

necessidade
de
prova

pericial
,
uma

vez
que as
provas

existentes

nos
autos se
mostram

suficientes
para
a

elucidação
da
questão
,
bem

como
,
em

razão
das
reiteradas

decisões
da
Turma

Recursal

indicando
“outros
meios
de
prova
”,

como

possibilidade
a
substituir
a
necessidade
de
perícia
. MÉRITO Ante a
natureza
da causa, que
discute

matéria

substancialmente
de
direito
, e que
decorre
de
discussão

já

amplamente

debatida
e
decidida

nas
Cortes
judiciárias
,
garantido

às

partes
o
exercício
do
contraditório
e da
ampla

defesa
plena,
passo

ao

julgamento
da
lide
,
entendendo

não

ser

necessária
a
produção
de
qualquer

outra

prova
,
sobretudo

porque
eventual
prova

pericial

contábil

poderá

ser

realizada

na

fase
de
liquidação
de
sentença
,
caso

seja

julgado

procedente
o
pedido

inicial
.
Pretende
a parte
reclamante
a
condenação
do
ente
Municipal
réu

ao
13º
Salário
,
pagamento

Férias

proporcionais
, com o
adicional
de 1.3 de
férias

não

pagas
,
sustentando
que
os

contratos
de
trabalho

temporários

entabulados
com o
poder

público

são

nulos
,
em

razão
das
sucessivas

renovações
.
A
Constituição
da
República
de 1988
prevê
no art.
37, II, que
a

investidura

em
cargos e
empregos

públicos

somente

poderá
se
ultimar
com a
prévia

aprovação

em

concurso

público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
Lei de livre
nomeação
e
exoneração
.
Contudo
, o art.
37, IX,
prevê
a
possibilidade
de
contratação

por
tempo
determinado
,
sem
a
realização

prévia
de
concurso

público
, a
fim
de
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
,
desde
que
exista
Lei do
ente

competente
Federal,
Estadual
,
Distrital

ou
Municipal,
estabelecendo
as
hipóteses

possíveis
.
Somente se admite a dispensa da realização de concurso

público
e a
contratação

por
tempo
determinado

quando
as
funções
a
serem

desempenhadas

forem

afetas
a
situação

transitória
e
excepcional
, e o
contrato

firmado

deve

vigorar

por

período

determinado
.
É
vedada
a
contratação

temporária

quando
as
atividades
a
ser

realizadas

constituírem

serviços

ordinários
da
administração

pública
, que
devem

ser

afetadas

a
um cargo
público
,
ou

quando
a
necessidade

passar
a
ser

permanente

ou
habitual.
Nesse

contexto
,
inobservada
a
finalidade
do
contrato

por
tempo
determinado
,
haja
vista as
renovações

sucessivas
,
evidencia
-se que
a
contratação

visou

suprir
a
necessidade
de
mão
de
obra
habitual e
não
eventual,
desrespeitando
a
norma

constitucional

acerca
do
preenchimento
dos cargos
públicos

mediante

concurso

público
,
tornando

tais

instrumentos

nulos
.
Declarada
a
nulidade
do
contrato

temporário
, o
servidor

faz
jus à
percepção
do
salário

pactuado
,
além
de 13º
salário

proporcional

ao
tempo de
serviço

prestado
, e
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3 (um
terço
),
uma

vez
que
os

direitos

sociais

são

estendidos

aos

servidores

públicos
,
nos

termos
do art.
39, §3º, da CF/88.

Neste

ponto
,
considerando
que
o

ente

público

não

comprovou
o
pagamento
das
verbas

reportadas
, 13º
salário
,
férias

proporcionais
e 1/3 de
férias
do
ano
(2018/2023),
como

lhe

competia
, a
procedência
do
pedido

neste

aspecto
é
medida

impositiva
. No que
concerne

às

verbas

trabalhistas
, o
prazo

prescricional
é o
quinquenal

independentemente
da data da
propositura
da
ação
.
Logo,
estão

prescritas

todas
as
verbas

anteriores
a 01/03/2018.

DISPOSITIVO
Diante
o
exposto
,
acolho

parcialmente
a prejudicial de
mérito
da
prescrição
,
rejeito
a
preliminar
e com
fundamento
no art.
487, I, do
Código
de
Processo
Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados

na exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito a fim
de: a)
declarar
a
nulidade
do
ato

administrativo
de
contratação

temporária

celebrado
entre a
Administração

Pública

Estadual
do
período
2017 a 2022. b)
Condenar
a parte
ré
a
pagar
a parte
autora

os

valores

correspondentes

ao
13º
salário
,
férias

proporcionais
e 1/3 de
férias

referentes

aos

períodos
de (2018, 2019, 2021 e 2022),
ser

calculado

na

fase
de
execução
de
sentença
.
Correção

monetária
:
desde
a data
em
que as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
, com base no IPCA-E (STF RE
nº
870.947/SE).
Juros

moratórios
:
desde
a
citação
,
calculados
com base
nos

índices

oficiais
de
remuneração

básica

aplicada
à
caderneta
de
poupança
(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com
redação
dada pela Lei 11.960/09).
Sem

custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
certifique
-se e
intimem
-se.
Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publicada
no
sistema

PJe
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Braz
Paulo
Pagotto
Juiz
Leigo
SENTENÇA
Visto
, etc.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art.
40, da Lei 9.099/95
c.c
. art.

8º, da LCE
nº
270/07.

Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
.

Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
nulidade
dos
contratos

temporários

firmados
com a
parte

reclamante
; b)
realização
de
processo

seletivo

simplificado
; e c)
ausência

de
prorrogações

sucessivas
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

aduz
que
os

contratos

são

nulos
e
requereu
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do
interesse

público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais

da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão

Geral
nº658026/MG,
tema
612)
.

5.
Contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020.Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo.No caso concreto
,
inexiste a referida prova.

6. A propósito, como bem fundamentado na sentença, nota-se que foi "
inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos
.".

7.
Férias
, terço constitucional
e 13º Salário.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas (Férias, Terço Constitucional e Décimo Terceiro Salário) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020). No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme estabelecido acima,
são
devido
s
o décimo terceiro e as férias com terço constitucional.

8.
Prévio processo seletivo simplificado.
O
fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional
a realização de
sucessivas contratações temporárias, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023, TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021, TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 e TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

9
.
Pequenas interrupções contratuais.
Breves interrupções também não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023).

10
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

1
1
. Recurso conhecido e
não provido
.

1
2
.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em15% sobre o valor da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Acordão

V O T O R E L A T O R

Vide Acordão

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1004657-73.2023.8.11.0003

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida reconheceu que houve o desvirtuamento da contratação temporária da parte reclamante e julgou procedente a reclamação, com a seguinte parte dispositiva:

“Diante o exposto, acolho parcialmente a prejudicial de mérito da prescrição, rejeito a preliminar e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito a fim de:

a)
declarar a nulidade do ato administrativo de contratação temporária celebrado entre a Administração Pública Estadual do período 2017 a 2022.

b)
Condenar a parte ré a pagar a parte autora os valores correspondentes ao 13º salário, férias proporcionais e 1/3 de férias referentes aos períodos de (2018, 2019, 2021 e 2022), ser calculado na fase de execução de sentença.

Correção monetária
: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE).

Juros moratórios
: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09)”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso do Município

No entanto, verifico que a Reclamante alega que manteve vínculo com o Município réu, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professor. Diz que houve renovações sucessivas por isso requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Município seja condenado a pagar FGTS e Férias acrescidas do 1/3 constitucional.

O Município réu sustenta que cada uma das contratações se ocorreram em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei Municipal, não havendo ilegalidade, por isso a pretensão da autora não pode ser acolhida.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Rondonópolis, há as Leis Municipais nº 10.060/2018, 10.693/2019 e 11.243/2020 regulamentando como deve ocorrer.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da autora em Processos Seletivos, para função de Professor, fato não impugnado pela autora.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada à nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única

(Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022).

(N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(N.U 1001181-15.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DO AUTOR EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF).

(N.U 1001692-93.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÁRIOS TESTES SELETIVOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

3- É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente. (STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016 e STJ - AgInt no REsp 1.657.345/MG - Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1ºT - DJe 21/06/2017).

4- A alegação da realização de vários testes seletivos/contratos diversos, que não geram renovação sucessiva, não restou demonstrada nos autos.

5- Comprovação de mesmo número de matrícula para todos os anos eletivos trabalhados.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

7- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC.

8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1030388-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS. Sentença reformada em parte.

(TJ-MT - RI: 10727693720228110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO- PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E FGTS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas. 2- O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados. 3- Recurso conhecido e improvido
.

(TJ-MT 10118661820198110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4º, III da Lei 4.424/03.

(N.U 1017989-03.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Nesse mesmo sentido transcrevo abaixo decisão recente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS –
CONTRATOS

TEMPORÁRIOS
– PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NÃO CONTINUIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Dá análise da situação fática-contratual apresentada é possível concluir que, em cada contrato temporário questionado pela Apelante e estabelecido como o Município foi precedido de prévio processo seletivo simplificado. São contratos temporários distintos advindos de processos seletivos também distintos
.

2. Logo, encerrado o vínculo anterior, não há qualquer óbice a impossibilitar que o mesmo profissional seja contratado novamente, desde que tenha se submetido e aprovado em novo processo seletivo, não podendo considerar um novo contrato entabulado entre as mesmas partes como uma extensão do anterior e já extinto contrato.

3. Pedido de minoração dos honorários advocatícios.

4. Considerando que trata-se de uma ação relativamente simples, pois não houve maiores desdobramentos processuais, como por exemplo, realização de instrução processual com oitiva de várias testemunhas, produção de prova pericial, interposição de vários recursos, etc, possível é a minoração da verba sucumbencial, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, I, II, III e IV, do CPC.

5. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para minorar os honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

(N.U 1007005-64.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Além da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, havia discussão acerca das contratações realizadas por meio de processo seletivo no Distrito Federal. Diante da existência de divergência da jurisprudência sobre essa matéria, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ocorrido em 29/11/2018, - IRDR – nº 0007013-54.2018.8.07.0000, fixou o seguinte Tese:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATOS SUBSEQUENTES.
PROCESSOS SELETIVOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE.

As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3º., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4º, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei nº 5.240, de 16/12/2013.

(TJ-DF 20180020070134 DF 0007013-54.2018.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/11/2018, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2019 . Pág.: 565/571)

Fundamentou o Relator do IRDR acima em seu voto que
:

“As contratações sucessivas não decorrem de prorrogação, mas da submissão dos professores a novos processos seletivos, de modo que não podem ser tidos como prorrogação, mas relações jurídicas autônomas. A única forma de impedir novas contratações seria impedir os professores que já tivessem firmado contrato anteriormente sob o mesmo regime de participar dos novos certames. Tal medida, contudo, contrariaria vários princípios fundamentais, como o da isonomia, da razoabilidade material, e até mesmo da legalidade, pois não há lei que impeça tal forma de acesso.”.

Destaco ainda a seguinte conclusão do Relator: “
Neste quadro, sou por concluir que a prorrogação do contrato temporário de professor substituto, por uma única vez, na forma da Lei nº 5.240, de 16/12/2013, não viola o disposto no art. 37, incisos II e IX da Constituição Federal
. De outra parte, a contratação sucessiva, precedido de processo seletivo simplificado, na forma do art. 3º., da Lei n. 5.240/2013, não constitui prorrogação, nem viola as normas aplicáveis à espécie
.

Após o julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acima transcrito, as Turmas Recursais do Distrito Federal, passaram a decidir da seguinte forma:

“1. A Turma de Unificação de Jurisprudência editou a Súmula nº 11, uniformizando o entendimento de que nas contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3º da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4º, inciso II e parágrafo único, da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013. (...)

2.
Analisando o caso dos autos, verifica-se que a parte autora trabalhou no cargo de professora substituta entre os anos de 2011 e 2017, apresentando 7 (sete) matrículas distintas (Num. 5721772 - Pág. 1). Não houve irregularidade nas contratações dos períodos de 2011 a 2016, exceto o ano de 2017, no qual não existiu processo seletivo válido
. É que o Edital Normativo nº 01/2014 vigorou para os contratos temporários dos anos letivos de 2015 e 2016, sendo inválido para justificar o Contrato nº 370010951512 (Num. 5721771 - Pág. 9 e 10) celebrado com a parte autora para lecionar no período de 10/02/2017 a 21/12/2017, tendo em vista a inviabilidade de uma segunda prorrogação, porque estaria em confronto com o art. 3º da Lei 5.240/2013.”

Acórdão 1262515, 07341338020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020.

Quanto às férias acrescidas do terço constitucional, eis o que dispõe o
TEMA 551
, que fixou seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública e inexistindo previsão legal pelo Município Recorrente para o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, não deve haver condenação a esse título.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, bem como ausente a previsão legal do pagamento de férias acrescidas terço constitucional do período pleiteado, deve a sentença ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024